Tribunal: TJSP
Processo: 0005657-49.2011.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Estelionato. Preliminar. Alegada necessidade de representação da vítima. Art. 171, § 5o, do CP. Embora se reconheça a natureza de norma híbrida, devendo retroagir para alcançar fatos pretéritos, a representação é ato jurídico que dispensa maiores formalidades, bastando a existência de elementos aptos a demonstrar a vontade do ofendido em dar início à persecução penal. Precedentes do

Ementa:
Apelação. Estelionato. Preliminar. Alegada necessidade de representação da vítima. Art. 171, § 5o, do CP. Embora se reconheça a natureza de norma híbrida, devendo retroagir para alcançar fatos pretéritos, a representação é ato jurídico que dispensa maiores formalidades, bastando a existência de elementos aptos a demonstrar a vontade do ofendido em dar início à persecução penal. Precedentes do STJ. No caso em tela, a investigação foi iniciada em virtude de boletim de ocorrência registrados pelos ofendidos. Representação tácita. Preliminar rejeitada.

Alegada falta de provas. Não ocorrência. Apelante que se passa por carpinteiro para oferecer serviços às vítimas, desconta os cheques e não retorna à residência. Identificação completa do réu constante na cártula descontada no banco. Réu reconhecido pelas vítimas. Inexistência de dúvidas. Condenação mantida.

Pena-base fixada no piso legal. Elevação em 1/6 pela agravante da senilidade da vítima. Pena definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão. Regime aberto e penas alternativas mantidas. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005657-49.2011.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MARCELO AUGUSTO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença atacada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005657-49.2011.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação criminal no 0005657-49.2011.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Marcelo Augusto Alves
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.859
Apelação. Estelionato. Preliminar. Alegada necessidade de
representação da vítima. Art. 171, § 5o, do CP. Embora se
reconheça a natureza de norma híbrida, devendo retroagir
para alcançar fatos pretéritos, a representação é ato jurídico
que dispensa maiores formalidades, bastando a existência de
elementos aptos a demonstrar a vontade do ofendido em dar
início à persecução penal. Precedentes do STJ. No caso em
tela, a investigação foi iniciada em virtude de boletim de
ocorrência registrados pelos ofendidos. Representação
tácita. Preliminar rejeitada.
Alegada falta de provas. Não ocorrência. Apelante que se
passa por carpinteiro para oferecer serviços às vítimas,
desconta os cheques e não retorna à residência.
Identificação completa do réu constante na cártula
descontada no banco. Réu reconhecido pelas vítimas.
Inexistência de dúvidas. Condenação mantida.
Pena-base fixada no piso legal. Elevação em 1/6 pela
agravante da senilidade da vítima. Pena definitiva em 1 ano
e 2 meses de reclusão. Regime aberto e penas alternativas
mantidas. Apelo improvido.
Pela sentença de fls. 583/591, proferida
em 28/02/2020 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Sizara Corral Leão
Muniz Andrade, da 3a Vara Criminal da Comarca de Presidente
Prudente, MARCELO AUGUSTO ALVES foi condenado às penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005657-49.2011.8.26.0482 -Voto no
3
de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 11 dias-multa, dando-o como incurso no art. 171,
caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 1
salário mínimo destinado à vítima.
Pela mesma sentença, o corréu Eder
Camargo foi absolvido da mesma acusação, com fundamento no
art. 386, V, do Código de Processo Penal.
Irresignada, a defensoria do réu maneja
recurso de apelação alegando, preliminarmente, a necessidade
de prévia intimação da vítima para oferecer representação em
virtude da superveniência da Lei 13.964/19. No mérito, aduz
fragilidade probatória e existência de dúvida em favor do réu (fls.
615/625).
O Ministério Público se bateu pelo acerto
do decisum (fls. 629/636) e a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento do apelo (fls. 649/654).
É o relatório.
A preliminar não comporta acolhida.
Como é sabido, o Pacote Anticrime,
diferentemente da Lei 9.099/95, não trouxe previsão legal quanto
aos processos que já estavam em andamento quando da entrada
em vigor da nova Lei penal.
A Lei dos Juizados Especiais, ao exigir a
necessidade de representação para os crimes de lesão corporal
leve e culposa, determinou fosse o ofendido ou seu representante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005657-49.2011.8.26.0482 -Voto no
4
legal intimado para oferecê-la, no prazo de 30 dias, sob pena de
decadência. O mesmo cuidado, porém, não se apresentou com a
Lei 13.964/19, deixando à doutrina e à jurisprudência a função de
solucionar o conflito de Leis no tempo.
À
evidência, trata-se de norma de
natureza mista, com efeitos processuais e materiais, posto ser a
decadência hipótese de extinção da punibilidade. Portanto, sendo
benéfica ao réu, deve retroagir seus efeitos, sendo necessária,
então, a intimação da vítima para oportunizar sua manifestação
de vontade.
Por outro lado, mostra-se desnecessária a
intimação do ofendido se, no caso concreto, dos demais
elementos contidos nos autos, for possível extrair a vontade de
ver o réu processado. Isto porque, conforme orientação
doutrinária e jurisprudencial, o ato jurídico de representação não
possui forma prevista em Lei, podendo ser realizado de qualquer
modo apto a expressar a vontade do ofendido em ver o autor do
fato processado pela infração. Não resta dúvidas que a
representação pode ser feita por escrito ou oralmente; ao
delegado, ao promotor ou ao juiz; pessoalmente ou por
procurador, tudo nos termos do art. 39 do Código de Processo
Penal. Basta, portanto, a inequívoca intenção da vítima em dar
início à persecução penal, inexistindo formalidades para o ato
jurídico.
É justamente esta a hipótese em tela.
Como se verifica dos autos, a investigação policial foi iniciada
através de boletim de ocorrência registrado pelos ofendidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005657-49.2011.8.26.0482 -Voto no
5
relatando com detalhes a fraude empregada pelo apelante e,
inclusive, apresentando cópia do cheque a fim de facilitar a
elucidação dos fatos.
Resta evidenciada, portanto, a vontade
dos ofendidos em dar início à persecução penal, ainda que de
forma tácita.
Sobre o tema já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO.
PLEITO PELA INCIDÊNCIA IMEDIATA DO
§ 5.o DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL,
COM
A
REDAÇÃO
DA
LEI
N.
13.964/2019.
REPRESENTAÇÃO
DA
VÍTIMA
COMO
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.
APLICAÇÃO
AOS
PROCESSOS
EM
CURSO.
HC
N.
583.837/SC.
REPRESENTAÇÃO
É
ATO
QUE
DISPENSA MAIORES FORMALIDADES.
PRECEDENTES. VONTADE DA VÍTIMA
PRESENTE NOS AUTOS. MINUTA DE
AGRAVO
QUE
NÃO
INFIRMA
ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do HC n.
583.837/SC, da relatoria do Ministro
Sebastião Reis Júnior, firmou entendimento pela necessidade de
aplicação imediata aos processos em
curso
do
comando
normativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005657-49.2011.8.26.0482 -Voto no
6
insculpido no § 5.o do art. 171 do
Código Penal, com a redação da Lei n.
13.964/2019.
2. In casu, entretanto, não se aplica a
citada compreensão, na medida em que
a
condição
de
procedibilidade
-
representação - pode ser depreendida
do boletim de ocorrência e da portaria
policial.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça está fixada no sentido de que a
representação é ato que dispensa
maiores formalidades, sendo suficiente
que a vítima ou quem a represente
legalmente
apresente
manifestação
para que os fatos sejam devidamente
apurados, tal como ocorre na hipótese
dos autos.
4. Nas razões do agravo em recurso
especial, não foi rebatido, especificamente,
o
fundamento
da
decisão agravada,
relativo à incidência, na hipótese dos
autos, da Súmula n. 83/STJ.
5. Não foi demonstrado o desacerto da
decisão agravada, indicando eventual
superação do entendimento do STJ, em
que a Corte local se orientou ou, ainda,
eventual distinção com o caso dos autos.
6. O comando contido na Súmula n.
83/STJ também é aplicável aos recursos
interpostos com fulcro nas alíneas a e c do
permissivo constitucional.
7. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1668091/PR, 6a T.,
rel.
Laurita
Vaz,
j.
em
25/08/2020,
grifamos)
Desta feita, fica rejeitada a preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005657-49.2011.8.26.0482 -Voto no
7
arguida.
Segundo
consta
da
denúncia,
em
10/12/2010, MARCELO, em companhia de Eder (absolvido) e
outros dois indivíduos não identificados, dirigiu-se à residência
dos ofendidos – José e Maria Terezinha – apresentando-se como
carpinteiros especializados em telhados. Disseram às vítimas
estarem realizando reparos em um imóvel vizinho, notando que o
telhado dos ofendidos também necessitava de consertos.
Por coincidência, o telhado dos ofendidos
apresentava goteiras, motivo pelo qual solicitaram um orçamento,
sendo apresentado o valor de R$ 3.000,00 – o qual foi aceito
pelos proprietários do imóvel.
A título de sinal, José e Maria Terezinha
entregaram aos estelionatários dois cheques, um no valor de R$
1.000,00 e outro no montante de R$ 500,00.
Em posse das cártulas, MARCELO e outro
comparsa se dirigiram ao Banco Itaú, onde descontaram os
valores, ocasião na qual o apelante apresentou seu documento
de identidade, sendo seu nome e qualificação anotado no verso
dos cheques.
No imóvel permaneceram dois comparsas
a fim de iludir as vítimas, fingindo dar início aos trabalhos. Porém,
algum tempo depois, deixaram o imóvel sob o pretexto de irem
almoçar, deixando de retornar à residência das vítimas. Assim,
mediante ardil, o apelante e seus comparsas causaram prejuízo
de R$ 1.500,00 a José e Maria Terezinha.
Interrogado em juízo, MARCELO negou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005657-49.2011.8.26.0482 -Voto no
8
qualquer responsabilidade pelos fatos. Disse ter sido contratado
por um indivíduo conhecido como Baiano, que lhe pagava por dia
trabalhado. Tal indivíduo, cuja qualificação não sabe declinar,
ofereceu o serviço de conserto de telhado às vítimas. No dia dos
fatos, seu empregador solicitou ao interrogando que fosse ao
banco descontar dois cheques, sendo a tarefa cumprida pelo réu,
razão pela qual consta seu nome no verso das cártulas.
Acrescentou ter efetivamente realizado reparo no telhado dos
ofendidos, trocando algumas ripas e telhas, tendo descontado o
cheque tão somente após a finalização dos serviços. Depois
deste dia, nunca mais viu Baiano, recebendo apenas o valor de
R$ 70,00.
A versão defensiva, porém, restou isolada
nos autos.
A ofendida, Maria Terezinha, disse que
alguns indivíduos se apresentaram como carpinteiros, oferecendo-
se para o serviço de reparos em telhado. Realizaram uma
avaliação no imóvel e informaram que o telhado estaria infestado
de cupins, apresentando orçamento de R$ 3.000,00. A depoente
e seu marido entregaram dois cheques, no valor total de R$
1.500,00. Dois indivíduos permanecerem na casa, mexendo no
telhado, enquanto os outros dois saíram do imóvel. Mais tarde,
aqueles que estavam na residência também se retiraram sob o
pretexto de almoçarem, porém, não retornaram.
Maria Terezinha reconheceu MARCELO
como um dos autores da fraude, não tendo reconhecido o corréu
Eder (absolvido).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005657-49.2011.8.26.0482 -Voto no
9
A vítima José não foi ouvida em juízo em
virtude de seu falecimento, contudo, em solo policial, confirmou
integralmente os fatos, tais como relatados por sua esposa, bem
como reconheceu MARCELO como um dos autores da fraude.
O corréu Eder, ouvido por carta precatória,
negou qualquer envolvimento no delito, alegando nunca ter se
dirigido à cidade de Presidente Prudente. Acredita que seu nome
pode ter sido indevidamente utilizado por seu irmão, que
recentemente deixou o sistema penitenciário.
Do conjunto probatório coligido entendo
não haver dúvidas quanto à responsabilidade penal de
MARCELO, sendo sua versão amplamente desmentida.
Embora alegue ter efetivamente realizado
alguns reparos no telhado das vítimas, tal fato restou contrariado
pelos elementos de prova, posto ter sido MARCELO um dos
responsáveis por deixar o imóvel e se dirigir ao banco para sacar
os cheques, conforme cópia de fl. 11, onde se verifica o nome
completo e documento de identidade do acusado. Portanto, à
evidência, MARCELO não é um dos indivíduos que permaneceu
no imóvel até o horário do almoço.
Ademais, embora o réu alegue ter
realizado o serviço contratado, a vítima foi expressa ao afirmar
que os estelionatários deixaram a residência para almoçar,
dizendo que retornariam às 14h, contudo, nunca retornaram,
deixando de realizar os reparos necessários no telhado.
A condenação, portanto, é medida de
rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005657-49.2011.8.26.0482 -Voto no
10
Passo à análise das penas.
Na
primeira
fase,
favoráveis
as
circunstâncias judiciais, a básica foi posta no patamar mínimo,
em 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da
senilidade da vítima, as penas são elevadas em 1/6, alcançando
1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Ausentes
causas
de
aumento
ou
diminuição, as reprimendas, tornam-se, assim definitivas.
No mais, foi fixado o regime inicial aberto
e substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, tudo a desmerecer reparos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r.
sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator